Tribunal: TCU
Processo: 022.219/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6290/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II; e 27 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 201, § 2o; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.4 do Acórdão 2806/2015-TCU-Segunda Câmara ao Município de Panorama/SP; e b) julgar regulares com ressalva as contas do Município de Panorama/SP, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.219/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.550/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Riboli Paes (XXX.295.158-XX); Maria Amélia Longhi Jodar (XXX.665.139-XX); Prefeitura Municipal de Panorama - SP (44.918.712/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Panorama - SP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Lincoln Fernando Bocchi (231235/OAB-SP) e Adriana Aparecida Fernandes Barbosa (152492/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Panorama - SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.